Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721196-50.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA BATISTA ALVES RECORRIDO: MARIA DA GLORIA RODRIGUES DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DO BEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA EM EXCLUSIVO INTERESSE DE UMA DAS PARTES E SEM CONHECIMENTO DA OUTRA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação monitória é cabível para a cobrança de valores amparados por prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC. No caso, o contrato de cessão de direitos posto “sub judice”, devidamente assinado pelas partes, é instrumento hábil a instruir o processo monitório. 2. No caso, a dívida perseguida é exigível, eis que comprovada a quitação de todas as dívidas condominiais e fiscais do imóvel, cujos pagamentos eram condicionantes para a devolução dos valores remanescentes dos cheques que estavam em posse da requerida. 2.1. A não devolução dos valores remanescentes dos cheques configura descumprimento contratual e autoriza a aplicação da multa e da cláusula penal previstas no contrato. 3. O termo inicial para a aplicação da correção monetária é o dia em que a cobrança se tornou exigível, o qual coincide com o momento em que a requerida tomou ciência da quitação das dívidas condominiais do imóvel. 4. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação, de acordo com os artigos 405 do CC e 240 do CPC. 5. Não é permitida a compensação de dívida contraída unilateralmente por uma das partes sem o conhecimento da outra e sem título ou previsão contratual específica que a autorize. 6. Honorários sucumbenciais fixados em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, não justificando a revisão dos valores. 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 306, do Código Civil, e 700, do CPC, apontando a inadequação da via eleita, porquanto haveria prazo para o ajuizamento de ação de cobrança. Argumenta, também, que não restaram demonstradas a liquidez e a certeza da obrigação, pois apesar de comprovado o pagamento do condomínio, o pagamento do IPTU somente foi demonstrado com o ajuizamento dos embargos à monitória. Prossegue asseverando que se a responsabilidade pela dívida era sua, a parte ora recorrida não poderia quitá-la sem o seu consentimento. Aduz, ainda, que pelo caráter sucessivo da dívida condominial não houve a comprovação de que o imóvel não teria mais débitos de tal natureza, bem assim, que a sentença favorável na ação de declaração de inexistência de relação jurídica e de débitos, movida por si contra o Condomínio, a isentaria de devolver os cheques; c) artigos 240, 405, 408 e 476, todos do CCB, defendendo que a ora recorrida não poderia exigir o implemento contratual antes de cumprir a sua obrigação, razão pela qual nenhuma multa ou cláusula penal poderia ser cobrada. Além disso, sustenta que não há como aplicar atualizações em dívidas incertas e ilíquidas, e que somente por meio de sua citação é que seria possível definir “o momento nasceu para a autora apelada o direito de exigir o pagamento do saldo remanescente”. Afirma que a intimação extrajudicial efetivada no nome de pessoa estranha não cumpre o requisito da mora, não se prestando para definir o termo a quo da incidência de juros; d) artigo 85, do CPC, porquanto a parte recorrida restou sucumbente em parte de seus pedidos, mas não foi condenada nos respectivos honorários. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação aos artigos 240, 306, 405, 408 e 476, todos do CCB, 85 e 700, ambos do CPC. Isso, porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, assentou: (...) a prova escrita apresentada pela autora, instrumento particular de cessão de direitos (ID 63658356), devidamente assinado pelas partes, juntamente com a confissão de dívida de ID 63658357 e os comprovantes de pagamento das dívidas condominiais e fiscais do imóvel, são documentos aptos a justificar o uso da ação monitória, nos termos do art. 700, caput, do CPC, uma vez que a pretensão da embargante é buscar o pagamento dos valores pactuados entre as partes no contrato de cessão de direitos. (...)restou demonstrado nos autos por meio dos documentos trazidos pelas partes, a apelada tem direito ao recebimento dos valores inicialmente pagos por meio de cheques, referentes à venda do imóvel de sua propriedade, devendo apenas ser abatido o valor do IPTU, comprovadamente pago pela apelante (...)deve ser considerado como termo inicial o momento em que surgiu a obrigação de a ré apelante restituir o saldo positivo à autora; no caso, a partir do adimplemento da dívida condominial (ID 63658508), que era pré-requisito para a restituição de eventuais saldos positivos (...)a atualização seja calculada a partir da data em que nasceu para a autora apelada o direito de exigir o pagamento do saldo remanescente dos cheques, que no presente caso se deu com a ciência da ré apelante acerca da quitação da dívida condominial (IDs 63658508 e 63658506, pág. 10), pois é a partir desse momento que nasce para a apelante a obrigação efetuar a devolução das quantias excedentes (...) a alegação de que os juros deveriam ser aplicados a partir da data da citação em razão da ausência de notificação extrajudicial não pode analisada, uma vez que não foi discutida na instância inferior, e, assim, não pode ser debatida nesta fase recursal (...)relativamente à compensação deferida na sentença, a apelante requer que os juros sobre o valor do IPTU (R$ 14.523,76) sejam aplicados na data do desembolso (...) Nos casos de responsabilidade contratual, como no caso dos autos, os juros de mora são devidos a partir da citação. Isso ocorre porque, ao violar um contrato, a parte lesada deve buscar judicialmente o reconhecimento do descumprimento (...)limitou-se a solicitar a redução dos honorários sucumbenciais sem detalhar de forma clara e objetiva a suposta inadequação do valor da condenação. (ID 65324205) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029